Tribunal: TJDFT
Processo: 0720088-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. DESERÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO PROVA ORAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM/QUOTA LITIS. RESULTADO ALCANÇADO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE PARTE DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO. CLÁUSULA PENAL. MONTANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1. O artigo 1.007, § 4o, do CPC/15 autoriza a regularização do preparo, com o recolhimento em dobro, providência cumprida pela Apelante antes mesmo de qualquer intimação, circunstância que justifica o recebimento do recurso.

2. Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC/15, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Logo, não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova oral, quando essa se revela desnecessária à resolução do litígio.

3. Tendo as partes firmado contrato de prestação de serviços advocatícios, com a fixação de contraprestação pecuniária compreendida por valor a título de pró-labore e percentual em caso de êxito nas obrigações por elas entabuladas, e demonstrado nos autos que o Escritório de Advocacia obteve o resultado previsto, afasta-se a alegação de inexigibilidade do título extrajudicial.

4. Os comprovantes de depósito, aliado aos termos do contrato e resultados obtidos pelo advogado, constituem provas consistentes do pagamento parcial da dívida, o que enseja o acolhimento do excesso de execução, que merece apenas ser corrigido para afastar erro material.

5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, esclareceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade.

6. Consoante o disposto no artigo 413 do Código Civil, “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

7. Constatado pelo Juízo que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a sua redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra.

8. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte não se amolda às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que, durante o trâmite processual, houve a atuação com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.

9. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas.